Tribunal: STF
Processo: AI 400443
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-15
Data de publicação: 2002-10-15

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E
TRABALHISTA.
              RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. AGRAVO.
1.           Não conseguiu a agravante demonstrar o desacerto da
 decisão
que, na instância de origem, indeferiu o processamento do Recurso
Extraordinário, nem o da que negou seguimento ao Agravo de
Instrumento.
2.          E é pacífica a jurisprudência desta Corte, no sentido de
 não
admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta à C.F., por má
interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas
infraconstitucionais.
3.          Ademais, quanto à questão relativa ao turno de revezamento
, a
conclusão da Justiça do Trabalho coincide com o entendimento do
S.T.F., em inúmeros precedentes.
4.          Agravo improvido.